Tribunal: TJDFT
Processo: 0750705-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750705-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLESON CASTRO COSMO IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O habeas corpus encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. O patrono informa que foi concedida liberdade provisória a WILLESON CASTRO COSMO na audiência de instrução, sendo fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do alvará de soltura (ID 67528040) Desse modo, restabelecida a liberdade ao paciente, esvaziou-se o mérito da impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 17:37:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator